Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703854-91.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: FLADIMIR ELIAS COPPOLA, LOCALIZA RENT A CAR SA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca: (i) da impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo DETRAN/DF em contrarrazões, ocasião em que deverá comprovar de forma robusta a situação de hipossuficiência (declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, entre outros); (iii) dos documentos colacionados pela autarquia de trânsito. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito